Tribunal: TJDFT
Processo: 0705108-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE CNH. EFETIVA NECESSIDADE DA MEDIDA NÃO VISLUMBRADA. MEDIDA EXTREMA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Embora possível a adoção da medida atípica de suspensão da carteira nacional de habilitação dos agravados, não se vislumbra a efetiva necessidade da medida, especialmente por se tratar de medida extrema, cuja aplicabilidade deve se restringir a efetiva necessidade e deve se revelar proporcional e adequada, repelidos eventuais excessos e adoção indiscriminada de tais instrumentos.

2. Na hipótese, já deferidos na origem os pedidos de pesquisa de bens dos agravados pelos sistemas INFOJUD – DOI, SISBAJUD, RENAJUD. Desproporcional o deferimento também do pedido de suspensão da CNH.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.